Tribunal: TJPA
Processo: 0802077-93.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802077-93.2023.8.14.0060

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARIA KARINA CARVALHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra sentença da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que extinguiu o processo de busca e apreensão por inépcia da inicial, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de documento indispensável, sem concessão de prazo para emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito por inépcia da inicial sem prévia intimação para emenda afronta o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC determina que, constatada a ausência de requisitos essenciais ou existência de irregularidades na petição inicial, deve o juiz conceder prazo de 15 dias para emenda, sob pena de indeferimento.

4.

A ausência de intimação pessoal para emenda da inicial, antes de sua extinção por inépcia, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios da economia e instrumentalidade processual.

5.

Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma a necessidade de intimação para correção de defeitos da petição inicial antes da prolação de sentença extintiva, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por inépcia da inicial, sem prévia intimação do autor para sua emenda, viola o art. 321 do Código de Processo Civil e constitui nulidade.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 10000221341340001; STJ - AgInt no AREsp: 2121287 PR 2022/0107599-7.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802077-93.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU / PA

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837

APELADA: MARIA KARINA CARVALHO PEREIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de
busca e apreensão
proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor de
MARIA KARINA CARVALHO PEREIRA
objetivando reaver o valor mutuado com a constrição de bens, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
de extinção do feito por ausência de

documento indispensável o que atrairia a inépcia da inicial, prescindindo de concessão de prazo para emenda.

Recurso:
por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição para emenda, bem como violadora da vedação à decisão supressa, ampla defesa e economia processual.

Levante manejado em:
06 de novembro de 2023.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802077-93.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU / PA

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837

APELADA: MARIA KARINA CARVALHO PEREIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito por inépcia da inicial, mesmo inexistindo intimação pessoal para emenda, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por inépcia, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a peça de arranque processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que a Apelante fora intimada pessoalmente? Se está, até agora não a vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO - NULIDADE. 1. Os incisos III e IV do art. 319 do CPC, combinados com o caput dos arts. 322 e 324, estabelecem que o autor deve apresentar os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos com precisão, clareza e especificação, sob pena de indeferimento da petição inicial. De acordo com o art. 321 do CPC, se a petição inicial apresentar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, o autor será intimado para emendá-la no prazo de 15 dias. 2. Se o magistrado identifica vícios na petição inicial, mas não oportuniza ao autor suprir as falhas, deve ser considerada nula sentença posterior que extingue o processo, por inépcia da inicial. (TJ-MG - AC: 10000221341340001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Para mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL E CORREÇÃO DO VÍCIO ANTERIORMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 83 DO STJ . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2121287 PR 2022/0107599-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Desta forma, uma vez que não existiu intimação
pessoal
da representante da Autora para regularização da petição inicial, a sentença de extinção se mostra nula por afronta ao procedimento extintivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de extinção por inépcia da inicial, para que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025